Tribunal: TJSP
Processo: 0204386-96.2013.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, VIII DO CPC. Desistência manifestada pela Fazenda do Estado, nos termos da Lei 14.272/2010 e da Resolução PGE 21/2017. Homologação da desistência e extinção do processo. Insurgência da executada, que busca a extinção da execução com resolução de mérito nos termos do art. 924, II do CPC, bem como extinção do

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, VIII DO CPC. Desistência manifestada pela Fazenda do Estado, nos termos da Lei 14.272/2010 e da Resolução PGE 21/2017. Homologação da desistência e extinção do processo. Insurgência da executada, que busca a extinção da execução com resolução de mérito nos termos do art. 924, II do CPC, bem como extinção do crédito tributário. Pagamento do débito que foi realizado sem atualização dos valores. Saldo remanescente. Desnecessidade de concordância da parte para homologação da desistência, pois não impugnada ou embargada a execução. Inteligência do art. 775 do CPC, art. 2o, § 1o da Lei 14.272/2010 e art. 3o, II da Resolução PGE 21/2017. Descabidos honorários a favor da embargada, visto que deu causa à execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000527974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0204386-96.2013.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CTC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente sem voto),
RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de julho de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204386-96.2013.8.26.0014
2/8
Voto
13574
Apelação
0204386-96.2013.8.26.0014 LCA (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Capital
Apelante
CTC Comércio Importação e Exportação Ltda
Apelado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Juliana Koga Guimarães
Decisão/Sentença
Relator
22/7/2019
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO
ART. 485, VIII DO CPC. Desistência manifestada pela
Fazenda do Estado, nos termos da Lei 14.272/2010 e da
Resolução PGE 21/2017. Homologação da desistência e
extinção do processo. Insurgência da executada, que busca
a extinção da execução com resolução de mérito nos
termos do art. 924, II do CPC, bem como extinção do
crédito tributário. Pagamento do débito que foi realizado
sem atualização dos valores. Saldo remanescente. Desnecessidade de concordância da parte para
homologação da desistência, pois não impugnada ou
embargada a execução. Inteligência do art. 775 do CPC,
art. 2o, § 1o da Lei 14.272/2010 e art. 3o, II da Resolução
PGE 21/2017. Descabidos honorários a favor da
embargada, visto que deu causa à execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por CTC COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a sentença de fls.
65/66 que nos autos da execução fiscal proposta pelo ESTADO
DE SÃO PAULO, julgou extinta a execução fiscal com
resolução de mérito, nos termos do art. 924, II e III do CPC,
em relação às CDAs 1.064.479.993 e 1.093.457.633, bem como
julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204386-96.2013.8.26.0014
3/8
fundamento no art. 485, VIII, do CPC, na Lei 14.272/2010,
homologada a desistência em relação às CDAs 1.091.957.248 e
1.092.646.223. Sem condenação em honorários advocatícios.
Alega a apelante que a sentença homologou a desistência sem
sua expressa concordância, a ferir o disposto no art. 775,
parágrafo único do CPC. Requer seja considerado o pagamento
integral, com extinção do crédito tributário, bem como extinção
da execução nos termos do art. 924, II do CPC, e condenação ao
pagamento de honorários recursais (fls. 68/71).
Contrarrazões a fls. 75/81.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal no valor de R$ 11.651,11 (valores
atualizados em 17 de janeiro de 2013), referentes a créditos de
ICMS (fls. 1/5).
Os débitos estão apontados nas seguintes CDAs:
- 1.064.479.993, no valor de R$ 198,68;
- 1.092.646.223, no valor de R$ 1.058,98;
- 1.093.457.633, no valor de R$ 16,30;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204386-96.2013.8.26.0014
4/8
- 1.091.957.248, no valor de R$ 7.301,08
A execução foi proposta em 5/2/2013.
Citada, a executada quedou-se inerte.
Em 23/6/2015, foi determinada a penhora online, com bloqueio
de valores até o limite da dívida (fls. 9/10).
Efetivou-se o bloqueio nas contas da apelante (fls. 12/13).
Em 4/11/2015, a executada requereu a extinção da execução e
que fosse declarado extinto o crédito tributário, sob a
alegação de que realizou o pagamento da dívida, no valor de
R$ 11.651,11 (fls. 34).
Instada a se manifestar, a FESP apresentou planilha de cálculos
atualizados em 12/7/2016, para levantamento do depósito
judicial (fls. 44). Os valores a serem cobrados foram assim
descritos:
CDA s:
Situação
Valor
1.064.479.993
Anistiado
R$ 0,00
1.091.957.248
Inscrita
R$ 15.021,74
1.092.646.223
Inscrita
R$ 2.144,08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204386-96.2013.8.26.0014
5/8
1.093.457.633
Liquidada
R$ 0,00
SOMATÓRIA DAS CDAS - COM 10% DE
HONORÁRIOS:
R$ 17.165,82 - 12/07/2016
Levantado o depósito no valor de R$ 11.651,11 (fls. 49), a
exequente peticionou a fls. 50/51, com apresentação de nova
planilha de cálculos, com saldo devedor residual de R$
4.770,63 (atualizado em 15/2/2018).
Alegou que, tendo em vista que o saldo devedor não
ultrapassava 1.200 UFESPs, manifestava a desistência da
ação, para extinção sem julgamento de mérito, nos termos
do art. 485, VIII do CPC, com fulcro no art. 1o da Lei no
14.272/10 c.c. a Resolução PGE 21/2017, após oitiva da
executada.
A executada se manifestou a fls. 56 informando que não se
tratava de desistência, mas sim de extinção da ação de execução,
com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II do CPC.
A fls. 60/61 a FESP reiterou a desistência com fulcro no art. 485,
VIII do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204386-96.2013.8.26.0014
6/8
Pois bem.
Segundo o art. 775 do CPC (art. 569, CPC/73), “O exequente tem
o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma
medida executiva”.
A Lei 14.272/10, que embasa a manifestação de desistência da
Fazenda Estadual, dispõe:
“Artigo 1o - Fica o Poder Executivo, por meio dos
órgãos competentes da Procuradoria Geral do
Estado, autorizado a não propor ações, inclusive
execuções
fiscais,
assim
como
requerer
a
desistência das ajuizadas, para cobrança de
débitos de natureza tributária ou não tributária,
cujos valores atualizados não ultrapassem 600
(seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs.
(...)
Artigo 2o - O disposto nesta lei não se aplica:
(...)
II - aos débitos objeto de ações contestadas ou
execuções embargadas, salvo se a parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204386-96.2013.8.26.0014
7/8
concordar com a extinção do processo sem
quaisquer ônus para o Estado de São Paulo;”
Conforme se observa, a necessidade de anuência da parte
contrária com a desistência se restringe aos “débitos objeto de
ações contestadas ou execuções embargadas”.
Os critérios para a desistência estão previstos na Resolução PGE
21/2017.
Não houve, por parte da apelante, qualquer ato para contestar
ou embargar a execução. Ao contrário, reconheceu o débito e
realizou o pagamento, ainda que em valor desatualizado.
Feito o pagamento a menor, não é possível reconhecer a
satisfação integral da obrigação.
Assim, não pode a executada requerer seja declarado extinto
o crédito tributário, com extinção da execução nos termos do
art. 924, II do CPC.
Por fim, observa-se que a executada deu causa à propositura da
ação e só veio a quitar parcialmente o débito após constrição em
suas contas. A desistência da ação só ocorreu em relação ao valor
residual do débito.
Logo, não são devidos honorários por parte da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204386-96.2013.8.26.0014
8/8
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários recursais, nos termos em que
homologada a desistência.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL